Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708455-76.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., D. C. TALASSO - VEICULOS - EPP EMBARGADO: WILTON COELHO DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 08:59:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora